Tribunal: TJMT
Processo: 8010271-63.2016.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010271-63.2016.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES CAMARGO - CPF: 042.874.459-10 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINA DE ARRUDA TASSELL - CPF: 030.240.454-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE
CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA
– FATO INCONTROVERSO – FATO CONFESSADO NA CARTA DE INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SOBRE O TRECHO DA RODOVIA – PEDÁGIO DEVIDAMENTE COBRADO – RESPONSABILIDDE OBJETIVA – DANOS AO VEÍCULO –
DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RODOVIA PEDAGIADA –
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – RISCO DE MORTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇAO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos.

Havendo a juntada de carta de indeferimento em que a concessionária apenas se limita a alegar ausência de responsabilidade contratual quanto ao trecho em que ocorreu o acidente, não pode prevalecer a sentença que julga improcedente a pretensão ao argumento de falta de provas e ocorrência de mero aborrecimento, sobretudo quando comprovadas as reclamações e pedidos de socorro, conforme protocolos indicados, e o pagamento de pedágio no trecho em que houve o acidente.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por danos em duas rodas e pneus, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, porém apenas quanto aos dois pneus danificados e não quatro como pretendido, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância e conservação da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco de morte em decorrência de acidente, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral suportado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova de fato constitutivo de direito, pois não comprovou que o mínimo necessário para a procedência da demanda, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que adotou todas as providências que lhe competia, pois indicou os protocolos de reclamação, juntou fotografias do acidente, a fotografia dos pneus, as notas fiscais, os comprovantes de pagamento de pedágio e orçamentos, de modo que juntou todos os documentos possíveis, inclusive carta de indeferimento da parte Recorrida, a qual confessa o infortúnio, mas nega a responsabilidade.

Alegou que a sentença é nula porque não apreciou tais provas e que após o acidente ainda tentou solução administrativa sem êxito.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda e determinar o pagamento de indenização por dano material (R$ 9.517,00) e moral (R$ 25.520,00).

Em contrarrazões, a parte Recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso, com o argumento de que a parte promovente não trouxe aos autos nenhum documento idôneo como fotografias ou testemunhas para comprovar sua narrativa, bem como que não tem responsabilidade contratual no trecho em que ocorreu o acidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto a sentença fora proferida em dissonância com as provas produzidas nos autos. A própria parte recorrida, em contrarrazões, alega que não houve a juntada de documentos idôneos que comprovem as narrativas, desconsiderando as várias provas juntadas com a inicial.

O caso posto a julgamento se trata de pleito de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito provocado por buraco na pista pedagiada pela parte promovida, no entanto o magistrado
a quo
entendeu que não houve comprovação do alegado, com o que não concorda a parte promovente,

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o consumidor fez a prova dos fatos que lhe competia,
pois indicou os protocolos de reclamação nos quais solicitou socorro e atendimento, sem sucesso, indicando inclusive os nomes dos funcionários responsáveis. Indicou que o funcionário responsável pelo turno era a pessoa de Ricardo e que o responsável pela inspeção de tráfego e socorro era a pessoa de Enio, os quais negaram atendimento.

Juntou, ao contrário do alegado, fotos do veículo no momento do acidente, no qual é possível perceber os danos às rodas e que o veículo está no acostamento, com vários buracos e poças de lama, bem como juntou fotos dos pneus e das rodas danificadas que foram trocadas tempos depois em uma borracharia, após conseguir ajuda. Juntou recibo de pagamento de pneus velhos que foram colocados para seguir viagem, juntou comprovantes de pagamento de pedágio e orçamentos.

Afora isso, verifico que no e-mail de indeferimento do ressarcimento material a parte promovida não nega o fato, de modo que foi cientificada da ocorrência, mas sim nega a responsabilidade sobre o trecho em que teria ocorrido.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

Por fim, a despeito da tese de inexistência de responsabilidade sobre o trecho, destaco que razão não lhe assiste, pois, a parte promovente comprovou o pagamento do pedágio, de modo que sua responsabilidade exsurge da cobrança, pois se cobra, tem responsabilidade pela vigilância e fiscalização a parte promovida

Sendo, pois, comprovada e incontroversa a ocorrência do acidente e que o mesmo fora motivado buraco na pista, passo à análise da responsabilidade.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 37 – CF

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por buraco na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA.
ANIMAL
NA
PISTA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA.
Caso em que a autora narra a colisão de seu automóvel contra um cachorro que estava sobre a

Rodovia BR-290. A responsabilidade da concessionária é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Assim, deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia
. Não o fazendo, responde pelos prejuízos sofridos em caso de acidente evolvendo
animal
na
pista
. Incontroverso o nexo causal, cabível a
indenização
dos danos materiais comprovados. Contudo, não configurados os danos morais, porque não verificadas ofensas aos direitos da personalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71007669021, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 20/06/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM
ANIMAL
DE GRANDE PORTE (EQUINO) NA
PISTA
DE ROLAMENTO
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO §6o DA CF. PROVA DOS

PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDO PELO AUTOR. DEVER DE A RÉ EFETUAR O RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007820780, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018)

A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco de morte em decorrência de acidente, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral suportado, bem como enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais sofridos e comprovados nos autos.

O dano material, entretanto, não deve ser ressarcido no quantum requerido, pois o relato da inicial, comprovado por meio das fotografias e recibo de pagamento da borracharia é que apenas duas rodas foram danificadas, de modo que não merece acolhimento o pedido de ressarcimento de quatro rodas. O total pretendido por quatro rodas e quatro pneus é de R$ 9.280,20, de modo que faz
jus
à metade, ou seja, o valor de R$ 4.640,10.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 4.640,10 (quatro mil seiscentos e quarenta reais e dez centavos) a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020